Tribunal: STF
Processo: HC 190706
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime ambiental. Reincidência. Regime semiaberto. Condenação definitiva. Pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Rita de Jesus Alves Garcia em favor de Benedito Garcia, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 607.953 /SP (evento 3, fls. 126-33). 
    O Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP determinou a expedição de decreto prisional em desfavor do paciente para o cumprimento da pena de 07 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática de crime ambiental, tipificado no art. 48, da Lei 9.605/98 (evento 3, fls. 64). 
    Extraio do ato dito coator (evento 12):
    “(...).
    A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível  a concessão da ordem de ofício. 
    Primeiramente, esclareço que o presente habeas corpus não comporta sequer conhecimento, primeiro, porque substitutivo de recurso próprio; e, segundo, em razão da mera reiteração de pedidos no HC n. 600.089/SP, que já teve a sua liminar apreciada e negada nesta Corte. 
    Merece nota que o presente acórdão, de n. 2163981- 79.2020.8.26.0000, de 18/08/2020, não passa de mera reiteração do de n. 0100191-44.2020.8.26.90.58, de 07/07/2020, visto que eles tratam dos mesmos temas/pedidos. 
    Para não deixar dúvidas, trago à colação o v. acórdão de n. 0100191- 44.2020.8.26.90.58, vergastado no HC n. 600.089/SP. 
    Vejamos: 
    “Habeas Corpus – Condenação em regime semi-aberto. Cumprimento de pena fixada em sentença transitada em julgado — Ausentes os requisitos para aplicação da Recomendação n. 62 do CNJ. Denegada a ordem. Liminar revogada.” 
    Não bastasse, a impetração também não deve ser conhecida por um terceiro argumento: indevida supressão de instância. 
    Explico. 
    Conforme se apreende, o eg. Tribunal de origem já reconheceu a indevida supressão de instância em relação ao primeiro grau, nos termos abaixo (fls. 105-109): 
    “Conforme se depreende das detalhadas informações prestadas pela autoridade tida como coatora, após enfrentados todos os recursos possíveis desde a condenação do paciente em 18/12/2018 como incurso nas penas do artigo 48 da Lei n° 9.605/98, a cumprir, em regime inicial semiaberto, a sua pena corporal, foi determinada a expedição de mandado de prisão contra ele em 15/07/2020, depois do respectivo trânsito em julgado da aludida decisão condenatória (fls. 41/44). 
    Pretende agora o impetrante que o paciente seja colocado em prisão domiciliar ou em regime aberto, antecipando-se sua progressão ao regime aberto, ante o risco de morte em caso de contaminação pelo novo "coronavírus". 
    Ocorre que, a despeito de a inicial e do pedido de reconsideração apontarem os problemas de saúde suportados pelo impetrante, idoso, que, por tais enfermidades, pertenceria a grupos de risco de complicações em caso de contaminação pelo COVID-19 no interior da unidade prisional, fato é que não consta dos autos que o mandado de prisão tenha sido cumprido, sendo certo que, por isso mesmo, a pretensão de prisão domiciliar, ou mesmo a antecipação da progressão para o regime aberto, deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo Juízo da Execução, que poderá avaliar se unidade prisional onde o paciente cumprirá a pena que lhe foi imposta realmente não tem condições de assisti-lo adequadamente, pelo frágil estado de saúde, bem como diante da Recomendação n° 62 do Conselho Nacional de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
    Nesse passo, conhece-se e denega-se a ordem impetrada.”
    No entanto, irretocável o v. acórdão a quo, o que pode ser confirmado pelos seguintes precedentes deste eg. Tribunal Superior: 
    (…) 
    Confirmando a incompetência do d. Juízo da Execução nesta fase processual, o Informativo n. 581/STJ: 
    (…) 
    Portanto, in casu, a não apreciação pelo primeiro grau impediu o debate no eg. Tribunal de origem - tudo o que, por fim, enseja agora a indevida supressão de instância neste eg. Tribunal Superior. 
    Nesse sentido é o entendimento das Turmas que compõem a Terceira Seção desta eg. Corte de Justiça, in verbis:
      (…) 
    Igualmente, se manifesta o col. Supremo Tribunal Federal: 
    (…) 
    Vale ressaltar, ademais, que esta eg. Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que, nem sendo a nulidade absoluta, pode ser declarada em supressão de instância. 
    Confira-se: 
    (…) 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XVIII, "a", e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente writ.”. 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e que o Paciente faz parte do grupo de risco do coronavírus – idoso, hipertenso, diabético e cardiopata. Requer, na medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para determinar o cumprimento da pena do Paciente em regime de prisão domiciliar. 
    Em 08.9.2020 solicitei informações ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santa Fé do Sul/SP.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Quanto à análise do pleito de prisão domiciliar sob a perspectiva da Covid-19, de acordo com as instâncias anteriores “a pretensão de prisão domiciliar, ou mesmo a antecipação da progressão para o regime aberto, deve ser analisada, em primeiro lugar, pelo Juízo da Execução, que poderá avaliar se a unidade prisional onde o paciente cumprirá a pena que lhe foi imposta realmente não tem condições de assisti-lo adequadamente, pelo frágil estado de saúde”. 
    Nesse contexto, descabe a invocação da Recomendação 62 do CNJ para alcançar o benefício da prisão domiciliar. Não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta e atual do paciente e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional a que será recolhido para cumprimento de sua pena, porquanto a condição de foragido do paciente impede que se tenham tais informações.
    De outro lado, a mencionada Recomendação não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigo 4º). 
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de março de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora